Tribunal: TJMT
Processo: 1007303-60.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007303-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), MATHEUS DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 064.864.901-60 (AGRAVANTE), DROGARIA BOM PRECO NOVA BARRA LTDA - CNPJ: 29.122.783/0001-68 (AGRAVADO), JOSE MOACIR ALVES DE SOUZA - CPF: 304.489.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ PIRES - CPF: 617.122.801-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

MATHEUS DE SOUZA ALMEIDA

A
GRAV
ADO(S):

DROGARIA BOM PRECO NOVA BARRA LTDA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE AUTÔNOMA. PROVA INSUFICIENTE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA
NO FEITO PRINCIPAL NOTICIANDO
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em embargos de terceiro, na qual se buscava suspender o cumprimento de mandado de reintegração de posse sobre fração de imóvel alegadamente ocupada pelo agravante. Sustenta-se posse autônoma sobre área de aproximadamente 180m2 destinada à moradia, bem como inadequação do standard probatório adotado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório apresentado é suficiente, em cognição sumária, para demonstrar a posse autônoma e justificar a concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro; e (
ii
) saber se a existência de decisão liminar favorável em caso análogo impõe tratamento isonômico no presente feito.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo que, nos embargos de terceiro, o art. 678 do CPC demanda comprovação suficiente da posse ou domínio, não bastando alegações desacompanhadas de suporte probatório idôneo.

4. O conjunto documental apresentado — contrato particular, comprovantes e imagens — não se revela suficiente para demonstrar, de forma atual e efetiva, a posse autônoma alegada, sobretudo quando confrontado com certidão do oficial de justiça que atesta a desocupação das edificações no momento do cumprimento do mandado
reintegratório
.

5. A constatação de desocupação do imóvel é incompatível com a alegação de posse direta e contínua, afastando a probabilidade do direito e, por conseguinte, inviabilizando a tutela de urgência.

6. A tutela pretendida implicaria, na prática, a reversão provisória de situação possessória já consolidada por decisão judicial, providência incompatível com a cognição sumária e com a segurança jurídica.

7. A existência de decisão diversa em caso análogo não vincula o julgador, sobretudo em sede de tutela provisória, que demanda análise individualizada das circunstâncias fáticas e probatórias, inexistindo violação ao princípio da isonomia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige demonstração suficiente da posse autônoma, não se admitindo prova frágil ou incompatível com os elementos constantes dos autos originários. 2. A constatação de
desocupação do imóvel no cumprimento do mandado
reintegratório
afasta a probabilidade do direito e impede a concessão da medida. 3. Decisões interlocutórias proferidas em casos análogos não vinculam o julgador, devendo prevalecer a análise individualizada do conjunto probatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 296 e 678.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1047689-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MATHEUS DE SOUZA ALMEIDA em face da decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1007416-36.2025.8.11.0004, que tramitam perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que figura como embargado DROGARIA BOM PREÇO NOVA BARRA LTDA.

O embargante ajuizou Embargos de Terceiro, com pedido de tutela de urgência, alegando exercer posse autônoma sobre fração de aproximadamente 180m2 do imóvel matriculado sob nº 24.402 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, correspondente ao Lote 17 da Quadra 408, situada nos fundos do terreno, área utilizada exclusivamente como moradia, com acesso independente e destacada da parte frontal do imóvel.

O Juízo de origem, por meio da decisão interlocutória de ID. 347624388, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consignando que, embora os documentos acostados à inicial indicassem, em cognição sumária, a alegada posse sobre a fração do imóvel, referida prova apresentar-se-ia unilateral e careceria de contraditório, o que impediria, naquele momento, o reconhecimento de sua suficiência
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência, opostos por
MATHEUS DE SOUZA ALMEIDA
em face de
DROGARIA BOM PREÇO NOVA BARRA LTDA
, distribuídos por dependência à Ação de Reintegração de Posse nº 1003012-10.2023.8.11.0004.

O embargante alega ser possuidor de fração de aproximadamente 180 m2 do imóvel matriculado sob o nº 24.402 do CRI de Barra do Garças/MT (Lote 17, Quadra 408), cuja posse estaria ameaçada por mandado de reintegração expedido nos autos principais, dos quais não integrou a relação processual.

Alega, na petição inicial (Id. 199091487), que ocupa a área desde 2013, juntamente com seu genitor, onde edificaram residência, apresentando, para tanto, contrato particular de compra e venda datado de 19/06/2013 (Id. 199093397), comprovante de fornecimento de energia elétrica desde 15/01/2013 (Id. 199093401) e imagens de satélite tendentes a demonstrar a ocupação ao longo dos anos (Id. 199093403).

Sustenta que a ordem de reintegração deferida nos autos principais abrange indevidamente sua moradia, que seria autônoma em relação ao ponto comercial objeto do litígio originário. Requereu, em sede liminar, a suspensão da reintegração sobre a área por ele ocupada e, ao final, a procedência dos embargos.

Este juízo, em decisão inicial (Id. 199454760), indeferiu a petição e julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 330, III, e 485, I, do CPC, por entender incabível o manejo dos embargos de terceiro.

Sobreveio recurso de apelação (Id. 201488731), ao qual foi dado provimento pela Quinta Câmara de Direito Privado do Egrégio TJMT (Acórdão Id. 214835055), reconhecendo-se o cabimento dos embargos de terceiro para proteção da posse
contra ordem
judicial de reintegração.

A sentença foi anulada e os autos retornaram à origem para regular processamento. O trânsito em julgado ocorreu em 13/11/2025 (Id. 214835059).

Na sequência, deferiu-se a gratuidade judiciária (Id. 216557808), determinando-se a adequação do valor da causa. Em resposta, o embargante ajustou o valor para R$ 80.000,00 (Id. 219392592), reiterando o pedido liminar.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo.

Especificamente no âmbito dos embargos de terceiro, o artigo 678 autoriza a suspensão da medida constritiva se comprovado, de forma suficiente, o domínio ou a posse sobre o bem atingido.

No caso, os documentos acostados com a inicial — contrato particular de compra e venda (Id. 199093397), comprovante de fornecimento de energia (Id. 199093401) e imagens de satélite (Id. 199093403) — indicam, em cognição sumária, a alegada posse sobre a fração do imóvel. Contudo, referida prova, ainda que relevante, apresenta-se unilateral e carece de contraditório, o que impede, neste momento, o reconhecimento de sua suficiência.

A pretensão veiculada visa suspender mandado de reintegração de posse expedido em cumprimento de sentença transitada em julgado, o que configura medida de extrema excepcionalidade. Ainda que o embargante não tenha integrado a lide originária, a suspensão parcial dos efeitos de decisão definitiva exige grau de certeza que, neste estágio processual, não está presente.

O vínculo de parentesco entre o embargante – como afirmado na inicial- e o demandado na ação principal, somado à unicidade registral do imóvel, impõe cautela redobrada, sendo prudente aguardar a contestação da parte embargada para melhor aferição da autonomia possessória alegada e da boa-fé invocada.

Por conseguinte, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, deve ser indeferida, por ora, a tutela de urgência.

Ante o exposto,
INDEFIRO
, por ora, o pedido de tutela de urgência formulado por MATHEUS DE SOUZA ALMEIDA.

Nos termos dos artigos 677, §3º, e 679 do Código de Processo Civil,
CITE-SE
a parte embargada, por intermédio de seu advogado constituído nos autos principais, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

Sem prejuízo,

INTIME-SE
o embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar documentalmente o vínculo de filiação com o genitor mencionado na inicial, a fim de viabilizar análise aprofundada sobre a origem e a legitimidade da posse invocada.

Intime-se. Cumpra-se.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio das razões de ID. 347624386, sustentando, em síntese, as seguintes teses:

1.
Equívoco na adoção de
standard
probatório incompatível com a tutela de urgência e com os embargos de terceiro;

2.

P
osse autônoma suficientemente comprovada
e divergência com
caso idêntico e conexo com liminar deferida.

Requereu, ao final, a concessão de tutela recursal para suspender imediatamente o cumprimento do mandado de reintegração de posse exclusivamente
quanto à fração por ele ocupada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada nos embargos de terceiro.

O recurso é tempestivo
(
Aba Expedientes - Decisão (46590137) - Prioridade: Normal - ID do documento (220992737) - PJE 1º Grau
) e o
preparo recursal foi dispensado ante o deferimento da gratuidade da justiça, conforme ID. 347697873.

Por meio da decisão monocrática de ID. 348697852, est
e
Relator indeferiu o pedido de tutela recursal, consignando que
não houve
demonstração suficientemente clara da posse própria e autônoma.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID. 355369372.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

MATHEUS DE SOUZA ALMEIDA

AGRAVADO(S):

DROGARIA BOM PRECO NOVA BARRA LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS DE SOUZA ALMEIDA em face da decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1007416-36.2025.8.11.0004, que tramitam perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que figura como embargado DROGARIA BOM PREÇO NOVA BARRA LTDA, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1003012-10.2023.8.11.0004.

O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao adotar standard probatório incompatível com a tutela de urgência e com os embargos de terceiro, exigindo grau de certeza próprio da cognição exauriente, quando o artigo 678 do Código de Processo Civil autoriza a suspensão do ato constritivo sempre que suficientemente comprovada a posse ou o domínio do terceiro.

Argumenta que o conjunto documental apresentado
evidencia
, com suficiência, a posse autônoma sobre fração delimitada do imóvel, correspondente a aproximadamente 180m2, situada nos fundos do lote, área utilizada exclusivamente como moradia, com acesso independente e destacada da parte frontal do imóvel objeto da reintegração.

Alega que a circunstância de a prova ser classificada como unilateral não constitui óbice ao deferimento de tutela provisória, pois todo documento particular, por sua própria natureza, é produzido por uma das partes, cabendo ao julgador avaliar, em cognição sumária, sua verossimilhança, coerência interna e consonância com a realidade fática narrada.

Invoca, ainda, precedente do próprio Juízo de origem, que, em caso idêntico e conexo, teria deferido tutela de urgência para suspender o mandado de reintegração exclusivamente em relação à fração de 180m2 nos fundos do mesmo Lote 17, Quadra 408, reconhecendo probabilidade do direito e perigo de dano. Requer, ao final, a concessão de tutela recursal para suspender imediatamente o cumprimento do mandado de reintegração de posse exclusivamente quanto à fração por ele ocupada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada nos embargos de terceiro.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1.
Equívoco na adoção de standard probatório incompatível com a tutela de urgência e com os embargos de terceiro

Insurge-se o agravante contra a decisão agravada, ao argumento de que o Juízo de origem teria adotado standard probatório excessivamente rigoroso, incompatível com a natureza da tutela de urgência e com a disciplina legal dos embargos de terceiro, ao exigir grau de certeza próprio da cognição exauriente, condicionando a concessão da tutela à prévia formação do contraditório, o que esvaziaria a finalidade da tutela provisória e violaria a lógica do artigo 300 e, sobretudo, afastaria a incidência prática do artigo 678 do Código de Processo Civil, que autoriza a suspensão do ato constritivo sempre que suficientemente comprovada a posse ou o domínio do terceiro.

A controvérsia central consiste em definir se o conjunto probatório apresentado pelo agravante é suficiente, em cognição sumária, para justificar a concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro, com a consequente suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse exclusivamente quanto à fração do imóvel por ele alegadamente ocupada.

A questão demanda análise cuidadosa dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro, à luz do artigo 300 e do artigo 678, ambos do Código de Processo Civil, bem como do conjunto fático-probatório efetivamente apresentado nos autos.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer deles inviabiliza o deferimento da medida.

No âmbito dos embargos de terceiro, o artigo 678 do mesmo diploma legal dispõe que, comprovado suficientemente o domínio ou a posse, o juiz suspenderá o ato de constrição ou a eficácia da medida que recaiu sobre o bem.

A norma, portanto, exige comprovação suficiente, o que não se confunde com
certeza absoluta
, mas também não se satisfaz com mera alegação desprovida de suporte probatório mínimo.

No caso concreto, o agravante alega exercer posse autônoma sobre fração de aproximadamente 180m2 do imóvel matriculado sob nº 24.402 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, correspondente ao Lote 17 da Quadra 408, situada nos fundos do terreno, área utilizada exclusivamente como moradia, com acesso independente e destacada da parte frontal do imóvel.

Para tanto, apresentou contrato particular de compra e venda datado de 19/06/2013, comprovante de fornecimento de energia elétrica desde 15/01/2013 e imagens de satélite tendentes a demonstrar a ocupação ao longo dos anos.

Ocorre que a análise do conjunto probatório apresentado, cotejada com os elementos constantes dos autos da ação de reintegração de posse originária, revela a ausência de demonstração suficiente da posse autônoma alegada, especialmente quando confrontada com a realidade fática apurada no cumprimento do mandado
reintegratório
.

Com efeito, consta dos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1003012-10.2023.8.11.0004 certidão do Oficial de Justiça, datada de 04/08/2025, na qual se consignou expressamente que, após as diligências com intento de obter as chaves dos imóveis residenciais situados na Quadra 408, Lote 17, e a desocupação voluntária, acompanhado pelo representante do polo ativo DROGARIA BOM PREÇO NOVA BARRA LTDA e ANDRÉ LUIZ PIRES, estando no local objeto da lide, observou que os imóveis e edificações do Lote 17 da Quadra 408, Jardim Nova Barra, se encontravam desocupados, e não obteve dos ocupantes anteriores as chaves de acesso, tendo sido necessária apenas a abertura forçada dos acessos para a imissão na posse.

Tal elemento probatório revela, de forma inequívoca, que, na data do cumprimento do mandado de reintegração de posse, as edificações residenciais situadas no Lote 17 da Quadra 408 já se encontravam desocupadas, circunstância que
afasta, em cognição sumária, a alegação de que o agravante exercia posse efetiva, mansa, pacífica e contínua sobre a fração do imóvel por ele indicada.

A desocupação prévia das edificações residenciais, constatada pelo Oficial de Justiça, é incompatível com a narrativa de que o agravante residia no local e exercia todos os poderes inerentes à posse direta, promovendo melhorias, utilizando o imóvel como residência familiar e arcando com os encargos decorrentes da ocupação.

Ademais, o próprio agravante reconhece, em sua petição inicial dos embargos de terceiro, que exerce os direitos possessórios de um imóvel residencial, localizado à Rua São Salvador, Quadra 408, Lote 17, no Bairro Nova Barra Sul, medindo 10,00m de frente por 18,00m de comprimento, totalizando uma área de 180,00m2, que estão inseridos dentro da totalidade do imóvel descrito na matrícula nº 24.402.

Ocorre que a certidão do Oficial de Justiça, ao mencionar que os imóveis e edificações do Lote 17 da Quadra 408 se encontravam desocupados, não faz qualquer distinção entre a parte frontal e a parte dos fundos do terreno, tampouco indica a existência de ocupação efetiva por terceiro estranho à lide originária, o que reforça a conclusão de que a alegada posse autônoma não se encontra suficientemente demonstrada.

Em caso similar, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE CONTEMPORÂNEA AO ALEGADO ESBULHO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse que indeferiu pedido liminar de reintegração referente ao imóvel rural denominado “Chácara Big Brother”, com área de 3,14 hectares, registrado sob a matrícula nº 79.795 do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT. 2. A agravante sustenta ter adquirido o imóvel em condomínio no ano de 2003 e exercido posse mansa e pacífica até 2025, quando teria ocorrido turbação e posterior esbulho pelos agravados. O juízo de origem indeferiu a liminar por entender não demonstrado o exercício de posse contemporânea ao alegado esbulho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar de reintegração de posse, especialmente a comprovação da posse anterior e contemporânea ao alegado esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nas ações possessórias, a controvérsia jurídica se centra na posse e não na titularidade do domínio, sendo imprescindível a demonstração do exercício efetivo do poder de fato sobre o bem, conforme estabelece o art. 1.210, §2º, do CC. 5. Embora a agravante
tenha apresentado documentos indicativos de titularidade dominial e imagens de satélite relativas ao imóvel, tais elementos não se mostram suficientes para demonstrar a prática de atos concretos de posse no período compreendido entre 2004 e 2025. 6. A prova testemunhal produzida em audiência de justificação igualmente não evidencia o exercício contínuo da posse no referido intervalo temporal, tendo uma das testemunhas afirmado não frequentar o imóvel desde os anos de 2003 ou 2004 e a outra
relatado presença
na área apenas no ano de 2025. 7. Ausentes elementos que comprovem a posse contemporânea ao alegado esbulho, resta inviável o deferimento da tutela possessória liminar, cuja concessão exige demonstração inequívoca da posse anterior, da ocorrência do esbulho e da perda da posse, conforme dispõe o art. 561 do CPC. 8. A inexistência de prova robusta acerca do efetivo exercício da posse impede a formação de juízo seguro em sede de cognição sumária, recomendando a manutenção da decisão que indeferiu a liminar, sem prejuízo da adequada instrução probatória no curso da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige demonstração inequívoca da posse anterior e contemporânea ao alegado esbulho, bem como da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A comprovação da titularidade dominial ou a apresentação de imagens de satélite do imóvel não substitui a prova de atos concretos de exercício da posse.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.210, § 2º; CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.746.739, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15.02.2021; TJMT, AI nº 1027667-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025. (N.U 1047689-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 19/03/2026)

A circunstância de o agravante ter apresentado contrato particular de compra e venda datado de 19/06/2013 e comprovante de fornecimento de energia elétrica desde 15/01/2013 não é suficiente, por si só, para comprovar a posse atual e efetiva sobre a fração do imóvel, especialmente quando confrontada com a constatação de que as edificações residenciais se encontravam desocupadas na data do cumprimento do mandado
reintegratório
.

Nesse contexto, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo agravante, requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A ausência de demonstração suficiente da posse autônoma e efetiva sobre a fração do imóvel, somada à constatação de que as edificações residenciais se encontravam desocupadas na data do cumprimento do mandado
reintegratório
, afasta a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida nos embargos de terceiro.

Da mesma forma, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito igualmente indispensável para a concessão de tutela de urgência.

Assim, não se verifica equívoco na decisão agravada, que, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, adotou
standard
probatório compatível com a natureza da medida postulada e com a disciplina legal dos embargos de terceiro, exigindo comprovação suficiente da posse ou do domínio, nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, e não mera alegação desprovida de suporte probatório mínimo.

A circunstância de o Juízo de origem ter consignado que a prova apresentada seria unilateral e careceria de contraditório não configura exigência de grau de certeza próprio da cognição exauriente, mas sim reconhecimento de que o conjunto probatório apresentado não é suficiente, por si só, para justificar a concessão de tutela de urgência, especialmente quando confrontado com os elementos constantes dos autos da ação de reintegração de posse originária, que indicam a desocupação prévia das edificações residenciais e a ausência de posse autônoma e individualizada sobre fração do imóvel.

2.

P
osse autônoma suficientemente comprovada
e divergência com
caso idêntico e conexo com liminar deferida.

Sustenta o agravante que o conjunto documental já apresentado
evidencia
, com suficiência, a posse autônoma sobre fração delimitada do imóvel, correspondente aos fundos do lote, área de moradia, não se confundindo com o ponto comercial objeto da reintegração, e que a alegação de unilateralidade não impede tutela provisória, pois todo documento particular é, por natureza, produzido pela parte, e sua força probatória é aferida em cognição sumária, admitindo-se contraditório diferido.

Argumenta, ainda, que o perigo de dano é concreto, pois o cumprimento do mandado implicará desocupação e perda da posse e moradia do agravante, terceiro estranho ao processo principal, gerando dano de difícil reparação, inclusive social e patrimonial.

A questão central consiste em aferir se o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos cumulativos para a concessão de tutela de urgência.

Conforme já consignado no tópico anterior, a análise do conjunto probatório apresentado, cotejada com os elementos constantes dos autos da ação de reintegração de posse originária, revela a ausência de demonstração suficiente da posse autônoma alegada, especialmente quando confrontada com a realidade fática apurada no cumprimento do mandado
reintegratório
.

A desocupação prévia das edificações residenciais, constatada pelo Oficial de Justiça, é incompatível com a narrativa de que o agravante residia no local e exercia todos os poderes inerentes à posse direta, promovendo melhorias, utilizando o imóvel como residência familiar e arcando com os encargos decorrentes da ocupação.

Se o agravante efetivamente exercesse posse autônoma sobre fração do imóvel, utilizando-a como moradia, seria de se esperar que, na data do cumprimento do mandado
reintegratório
, o Oficial de Justiça constatasse a presença do agravante no local, ou, ao menos, que as edificações residenciais se encontrassem ocupadas, o que não ocorreu.

Nessas circunstâncias, a tutela recursal postulada não se destina propriamente a suspender medida em curso, mas, na prática, a reverter provisoriamente situação possessória já estabilizada pelo cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, providência que reclama instrução probatória mais aprofundada e que não se compatibiliza com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

A reversão de situação possessória já consolidada, sem a prévia formação do contraditório e sem a produção de prova robusta da posse autônoma alegada, implicaria grave violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais, especialmente considerando que a reintegração de posse foi deferida em cumprimento de sentença transitada em julgado, proferida em ação possessória na qual o agravante não integrou a relação processual originária.

Ainda, a
rgumenta o agravante que, em caso idêntico e conexo aos autos principais, a mesma magistrada deferiu tutela de urgência para suspender o mandado de reintegração exclusivamente em relação à fração de 180m2 nos fundos do Lote 17, Quadra 408, reconhecendo probabilidade do direito pela documentação e perigo de dano pela iminência da reintegração, e que não se sustentaria impor ao agravante do presente feito um padrão de prova que não foi exigido no caso conexo, sob pena de ofensa à isonomia, à coerência decisória e à segurança jurídica.

A questão demanda análise cuidadosa dos limites da vinculação horizontal entre decisões proferidas em casos análogos, especialmente quando se trata de decisões interlocutórias proferidas em cognição sumária, no âmbito de tutelas de urgência.

O princípio da isonomia, consagrado no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, impõe que situações idênticas sejam tratadas de forma idêntica, e situações distintas sejam tratadas de forma distinta, na medida de suas desigualdades. Trata-se de princípio fundamental do ordenamento jurídico, que visa assegurar a igualdade de tratamento entre os jurisdicionados e a coerência do sistema jurídico.

No âmbito processual, o princípio da isonomia se manifesta na exigência de que o Poder Judiciário confira tratamento uniforme a casos análogos, evitando decisões contraditórias que possam gerar insegurança jurídica e descrédito nas instituições.

Tal exigência, contudo, não implica vinculação absoluta a decisões anteriores, especialmente quando se trata de decisões interlocutórias proferidas em cognição sumária, no âmbito de tutelas de urgência, que, por sua própria natureza, são provisórias, precárias e revogáveis a qualquer tempo, nos termos do artigo 296 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o agravante invoca a existência de decisão proferida nos Embargos de Terceiro nº 1007201-60.2025.8.11.0004, na qual a mesma magistrada teria deferido tutela de urgência para suspender o mandado de reintegração exclusivamente em relação à fração de 180m2 nos fundos do Lote 17, Quadra 408, reconhecendo probabilidade do direito pela documentação e perigo de dano pela iminência da reintegração.

Ocorre que a mera existência de decisão diversa em caso análogo não implica, por si só, a necessidade de concessão de tutela de urgência no presente feito, especialmente quando as circunstâncias fáticas e probatórias são distintas.

Com efeito, a análise da tutela de urgência pressupõe a avaliação individualizada do conjunto probatório apresentado em cada caso concreto, não sendo possível a aplicação mecânica de decisões proferidas em casos análogos, sem a devida consideração das peculiaridades fáticas e probatórias de cada demanda.

No presente caso, conforme já consignado, a análise do conjunto probatório apresentado, cotejada com os elementos constantes dos autos da ação de reintegração de posse originária, revela a ausência de demonstração suficiente da posse autônoma alegada, especialmente quando confrontada com a realidade fática apurada no
cumprimento do mandado
reintegratório
, que constatou a desocupação prévia das edificações residenciais situadas no Lote 17 da Quadra 408.

Tal circunstância, por si só, já é suficiente para afastar a alegação de que haveria violação ao princípio da isonomia, pois as situações fáticas são distintas, não sendo possível a aplicação mecânica de decisão proferida em caso análogo, sem a devida consideração das peculiaridades do caso concreto.

Ademais, a decisão proferida nos Embargos de Terceiro nº 1007201-60.2025.8.11.0004, ainda que tenha deferido tutela de urgência em caso análogo, não vincula o julgamento do presente feito, pois se trata de decisão interlocutória proferida em cognição sumária, no âmbito de tutela de urgência, que, por sua própria natureza, é provisória, precária e revogável a qualquer tempo, nos termos do artigo 296 do Código de Processo Civil.

Assim, não se verifica violação ao princípio da isonomia ou à segurança jurídica, pois a decisão agravada foi proferida com base na análise individualizada do conjunto probatório apresentado no caso concreto, levando em consideração as peculiaridades fáticas e probatórias da demanda, especialmente a constatação de que as edificações residenciais se encontravam desocupadas na data do cumprimento do mandado
reintegratório
, circunstância que afasta a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos cumulativos para a concessão de tutela de urgência.

Diante do exposto, não se verifica a presença dos requisitos cumulativos para a concessão de tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos embargos de terceiro, e, por consequência, deve ser negado provimento ao presente Agravo de Instrumento.

Conclusão

Por essas razões, conheço

do Agravo de Instrumento
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026